Tribunal: TJPA
Processo: 0804065-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804065-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE PAULINO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, 35 E 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (MAIS DE 14 KG DE MACONHA). ATUAÇÃO INTERESTADUAL E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, no qual se alega ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, fragilidade dos indícios de autoria, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) aferir a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na apreensão de expressiva quantidade de droga (mais de 14 kg de maconha), na atuação interestadual da traficância e na divisão de tarefas entre os agentes, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

4. Presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados em auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo, relatórios policiais, extração de dados telemáticos e confissão de corréu.

5. Indícios de vínculo com organização criminosa, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. Inexistência de ilegalidade quanto à decretação da prisão, a qual se deu mediante representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP.

7. Inviável o reconhecimento de excesso de prazo, diante do regular andamento processual, com realização de audiência de instrução, colheita de provas e reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

9. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta, tais como a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a atuação estruturada entre agentes e indícios de vinculação a organização criminosa, sendo insuficientes, nessas hipóteses, medidas cautelares diversas da prisão, bem como inaplicável o reconhecimento de excesso de prazo quando demonstrado o regular andamento processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 311, 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, HC nº 0820687-61.2024.8.14.0000, Rel. Des. KEDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, J. 25/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 226.146/CE (2025/0416423-8), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 25/02/2026, P. 12/03/2026; TJ/PA, HC nº 0814647-97.2023.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, J. 31/10/2023; STJ, HC nº 1.046.740/SC (2025/0417531-0), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 04/03/2026, P. 11/03/2026; TJ/PA, HC nº 0826477-89.2025.8.14.0000, Rel. Desa. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Seção de Direito Penal, J. 03/02/2026; TJ/DFT, HC nº 0701885-31.2026.8.07.0000, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 12/03/2026, P. 14/03/2026; TJ/AM, HC nº 4009514-81.2024.8.04.0000, Rel. Desa. MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA, 2ª C.C., J. 21/10/2024, P. 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas corpus
, com
Pedido Liminar
, impetrado por advogada particular em favor de
JOSÉ PAULINO DE SOUZA
, atualmente custodiado no
Centro de Recuperação de Manaus/AM
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA
, nos autos do
Processo nº 0800529-22.2025.8.14.0138
.

Narra a impetração que o paciente foi preso em
11/07/2025
, por força de decisão judicial proferida no bojo de investigação que apura a
suposta
prática dos crimes previstos nos
arts. 33, 35 e 40 da Lei nº 11.343/2006
.

Sustenta a defesa que a investigação teve origem na prisão em flagrante de corréu, ocasião em que, a partir da análise de dados extraídos de aparelho celular, teriam surgido indícios de envolvimento de outros investigados, dentre eles o paciente, cuja vinculação aos fatos decorreria, essencialmente, de supostas conversas deletadas associadas a linha telefônica registrada em nome de terceira pessoa.

Alega que, embora o paciente tenha sido formalmente indiciado, não houve, à época,
representação
da
autoridade policial nem requerimento do Ministério Público
pela
decretação
de sua
prisão preventiva
. Destaca que, inclusive, após o oferecim
ento da denúncia
em
16/06/2025
, a defesa formulou
pedido de liberdade provisória
, ocasião em que o próprio Ministério Público manifestou-se pela
ausência de interesse processual
, diante da
inexistência
de
decreto prisional
.

Afirma, contudo, que, em
26/06/2025
, o Juízo de origem
decretou
a
prisão preventiva
do paciente, em decisão proferida sob segredo de justiça, fundamentando a medida, em síntese, na garantia da ordem pública e na necessidade de aprofundamento das investigações quanto à
autoria delitiva
.

A defesa sustenta a
ilegalidade
da
custódia cautelar
, ao argumento de
ausência de fundamentação concreta
, bem como por se apoiar em
elementos frágeis de autoria
, consistentes em meras presunções, destacando que o paciente é
primário
, possui
residência fixa
e
exerce atividade lícita
.

Aduz, ainda, a ocorrência de
excesso de praz
o na
formação da culpa
, asseverando que o processo se encontra em fase avançada, tendo sido realizada
audiência de instrução
em
17/10/2025
, restando pendente apenas o cumprimento de diligências por parte da autoridade policial, cuja inércia não pode ser imputada à defesa.

Ressalta que o feito encontra-se
concluso
desde
15/01/2026
, sem movimentação relevante, mesmo tratando-se de réu preso.

Defende, por fim, a
possibilidade
de
aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal
, diante da ausência dos
requisitos autorizadores
da
prisão preventiva
.

Ao final, requer,
liminarmente
e no
mérito
, a
concessão da ordem
para
revogar
a
prisão preventiva
do paciente, com a consequente
expedição de alvará de soltura
, ou,
subsidiariamente
, a
aplicação de medidas cautelares diversas
.

Recebidos os autos, o juízo plantonista entendeu não se tratar de caso a ser apreciado na via estreita do regime de urgência, determinando a regular distribuição dos autos, ID 33928082.

A impetrante tomou ciência da decisão e informou ter havido equivoco no protocolo como matéria de plantão, ID 33928234.

O feito foi originariamente distribuído à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, que suscitou a minha
prevenção
nos autos, em razão da
anterior distribuição
do
HC nº 0814227-24.2025.8.14.0000
, relativo aos autos do
Inquérito Policial nº 0800529-22.2025.8.14.0138
, correspondente ao processo originário da presente impetração, ID 33962453.

Acolhida a
prevenção
suscitada, ID 34092072.

Liminar
indeferida
, ID 34208550.

Informações
prestadas pelo juízo
a quo
, ID 34399861.

Nesta
Superior Instância
, ID 34432996, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
opinou pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, por estarem presentes os requisitos do
art. 312, do CPP
.

No ensejo, requereu a
intimação
da advogada particular, que atua em favor do paciente, para juntar
procuração
nos autos e regularizar a assistência judicial ora prestada.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do habeas corpus.

Conforme relatado, insurge-se a impetração contra a
prisão preventiva decretada
em desfavor de
JOSÉ PAULINO DE SOUZA
, no âmbito do
Processo nº

0800529-22.2025.8.14.0138
, posteriormente apensado à
ação penal
nº
0800314-46.2025.8.14.0138
, em trâmite perante o
Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA
, ao argumento de
ausência de fundamentação concreta
,
fragilidade dos indícios de autoria
,
excesso de prazo
na
formação da culpa
e
possibilidade
de
substituição da custódia
por
medidas cautelares diversas da prisão
.

Sem razão
, contudo, a impetração.

De início, cumpre registrar que, ao contrário do que sustenta a defesa, consta das
informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora que a
custódia cautelar
do paciente decorreu de
representação da Polícia Civil do Estado do Pará pela decretação da prisão preventiva
, formulada em
procedimento próprio
, no qual lhe foi imputada, em tese, a prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, e 35, todos da Lei nº 11.343/2006
.

Segundo relatado pela magistrada de origem, o contexto fático da persecução penal teve início em
14/04/2025
, quando, durante diligência policial motivada por
denúncia anônima
, foi realizada abordagem a micro-ônibus da empresa COOTAIT, nas proximidades do
Terminal Rodoviário
de
Anapu/PA
, ocasião em que o corréu
Arleson Vasconcelos da Silva
foi
flagrado
portando um
papelote de cocaína
e o
bilhete de

bagagem nº 437488
. A partir da vinculação do referido bilhete ao compartimento de cargas do veículo, localizou-se uma caixa lacrada contendo um climatizador, dentro do qual foram encontrados
12 tabletes de maconha
, totalizando
mais de 14 kg de entorpecente
, conforme
auto de constatação
juntado aos autos.

Ainda segundo a autoridade coatora, o corréu
Arleson
confessou que realizava o transporte da droga a mando de indivíduo conhecido como “
Velinho
”, integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
, mediante promessa de pagamento, acrescentando que toda a logística da viagem teria sido planejada por
Maria do Espírito Santo Pereira Lopes
, com apoio operacional do ora paciente,
José Paulino de Souza
, seu companheiro.

Consta, ademais, que a
análise forense
do
aparelho celular
de
Arleson
evidenciou intenso contato com o número atribuído à corré
Maria do Espírito Santo
e com outra linha formalmente registrada em nome de
Sayury Jamilly Paulino de Souza
, mas
supostamente
utilizada de fato pelo paciente, quadro que, segundo a investigação, reforçaria a tese de
integração funcional
entre os corréus, com divisão de tarefas no empreendimento criminoso, sendo
Maria
e
José
apontados como
financiadores
e
coordenadores logísticos
e
Arleson
como
transportador da droga
.

Nesse contexto, a
decisão
que
decretou
a
prisão preventiva
do paciente, proferida em
26/06/2025
, consignou, no que aqui interessa:

“Inicialmente, tem-se que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, conforme prescreve o artigo 311 do Código de Processo Penal. O artigo 312 do CPP estabelece que ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. Trata-se de medida cautelar que deve cumprir os requisitos inerentes a toda cautelar, fumus boni juris e periculum in mora. (...) Compulsando os autos, verifica-se presente o fumus boni juris, ante a constatação de que os 14kg do material apreendido na posse de ARLESON VASCONCELOS DA SILVA, seria de fato droga. O conjunto probatório colhido até o presente momento é robusto e consistente, composto por Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Auto de Extração de Dados de Dispositivo Móvel, Relatórios de Missão Policial, declarações testemunhais e confissão do próprio Arleson, constantes nos autos da ação penal nº 0800314-46.2025.8.14.0138, tudo isso dando conta da provável coautoria do representado, sendo ele, em tese, o autor intelectual da empreitada criminosa. O periculum in mora está configurado na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista ter o agente supostamente demonstrado elevado grau de periculosidade, desrespeitando ordem instituída. (...) Como se vê nos autos, a gravidade in concreto da prática delitiva legitima o acautelamento pessoal, pois para além dos próprios elementos dos tipos penais, se constata a traficância de relevante quantidade de droga: mais precisamente, transportou-se cerca de 14kg de drogas. Ainda, há elementos indicativos de que o ora representado é membro da facção criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’. Assim, mostra-se necessário o acautelamento pessoal do representado a fim de se garantir a ordem pública.”

Como se vê, a decisão constritiva não se apoiou em fundamentação genérica ou meramente abstrata. Ao revés, indicou elementos concretos extraídos dos autos:
a expressiva quantidade de droga apreendida
, o
modus operandi
interestadual da traficância
, a
divisão de tarefas entre os envolvidos
, os
dados extraídos de aparelho celular
, as
declarações colhidas na investigação
e, ainda, a existência de
indícios de vinculação com organização criminosa/facção
, circunstâncias que, em juízo de cautelaridade, evidenciam a
materialidade de
litiva e a presença de
indícios suficientes
de
autoria
, bem como revelam
risco concreto
à
ordem pública
.

É certo que, em sede de
habeas corpus
, não se admite incursão aprofundada no acervo probatório, notadamente para desconstituir a conclusão adotada na origem quanto aos indícios de participação do agente, salvo patente ilegalidade, não verificada na espécie. A
tese defensiva
de
fragilidade
dos
elementos de autoria
, tal como deduzida, reclama exame verticalizado de fatos e provas, providência
incompatível
com a estreita via do
writ
.

Também não procede a alegação de que a
prisão preventiva
teria sido
decretada
sem provocação válida. As informações da autoridade coatora e o próprio teor da decisão indicam, de forma expressa, que a
medida cautelar
foi deferida
mediante representação da autoridade policial
, em observância ao
art. 311 do Código de Processo Penal
, não havendo falar, portanto, em
decretação

ex officio
.

No tocante ao argumento de que a custódia se basearia em fundamento voltado à “elucidação da autoria”, cumpre observar que a leitura integral da decisão evidencia que a prisão foi decretada
para garantia da ordem pública
, com lastro em dados concretos do caso. Ainda que a decisão também tenha feito referência à necessidade de aprofundamento das diligências investigativas e à busca domiciliar deferida no mesmo contexto, tal circunstância não desnatura o fundamento cautelar principal, claramente assentado na
gravidade concreta
da conduta, na dinâmica do
tráfico interestadual
e na
periculosidade social
evidenciada pelo quadro fático narrado nos autos.

A propósito, a
jurisprudência
é firme no sentido de que a prisão preventiva encontra motivação idônea quando fundada em
circunstâncias concretas
reveladoras da
gravidade real da conduta
, mormente nos casos de
tráfico de drogas
envolvendo
quantidade expressiva de entorpecente
, atuação
articulada
entre agentes e indícios de
inserção
em
organização criminosa
, porquanto tais elementos demonstram
maior reprovabilidade concreta
e
efetivo risco
de
reiteração delitiva
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. (...). 3.
A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos constitui elemento idôneo para decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, como se deu na espécie, em que a paciente foi presa na posse de aproximadamente 1 kg da substância conhecida por “oxi”
. (...). 6. Ordem conhecida e denegada.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820687-61.2024.8.14.0000 – Relator (a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. (...). 7.
A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, conforme diálogos, áudios, vídeos e imagens extraídos de aparelho celular apreendido
. 8.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. (...). 13. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 226.146/CE (2025/0416423-8), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 25/02/2026, DJEN de 12/03/2026).
Grifei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA IDENTIFICADA COMO COCAÍNA. CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PROVIMENTO JURISDICIONAL JÁ OCORRIDO. ORDEM DENEGADA.

1. “
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. (AgRg no HC nº 768.018/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022)”. 2. “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. (AgRg no HC nº 842.882/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023)”. (...). 4.Ordem denegada.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814647-97.2023.8.14.0000 – Relator (a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/10/2023).
Grifei

No caso em exame, não se cuida de
apreensão irrisória
ou de
situação isolada
destituída de maior gravidade. Ao contrário, os autos apontam para
transporte interestadual de expressiva quantidade de maconha — superior a 14 kg —, mediante divisão funcional de tarefas entre os envolvidos
, quadro apto a
justificar
a conclusão de que a
segregação cautela
r se mostra
necessária
para acautelar a ordem pública.

Outrossim,
inexiste constrangimento ilegal
decorrente de
excesso de prazo
.

A aferição de
eventual excesso
não decorre de simples cálculo aritmético, mas da análise das particularidades do caso concreto, observadas a complexidade da causa, o número de acusados, a necessidade de diligências probatórias e a conduta processual das partes e do Juízo.

Na espécie, verifica-se que a
denúncia
foi recebida em
24/06/2025
; houve apresentação de
defesa preliminar
; a
audiência
inicialmente designada para
30/09/2025
foi
redesignada
, por necessidade de readequação da pauta, para
17/10/2025
; nessa data,
foram ouvidas testemunhas
e
interrogados
os
acusados
; posteriormente, houve requisição e juntada do
laudo toxicológico definitivo
, o qual confirmou resultado
positivo
para
T.H.C. (tetrahidrocanabinol), princípio ativo da
Cannabis sativa L.
, e, por fim, foi realizada a
reavaliação periódica da prisão preventiva em 23/02/2026
, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do CPP
, ocasião em que a
custódia
foi
mantida
.

Esse panorama revela que o feito vem tendo
desenvolvimento regular
, sem
paralisação injustificada
imputável exclusivamente ao aparelho judiciário. Ainda que tenha havido demora no atendimento de diligência por órgão auxiliar da persecução penal, não se verifica desídia apta, por si só, a caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo porque a instrução já foi substancialmente realizada, com colheita da prova oral e interrogatório dos réus, remanescendo atos complementares inseridos na dinâmica normal do processo.

Acrescente-se que se trata de ação penal com
pluralidade de acusados
, apuração de
crimes de tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
majorante
de
interestadualidade
, circunstâncias que naturalmente impõem maior cautela e algum
alongamento procedimental
, sem que disso resulte, automaticamente,
excesso de prazo
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA. DURAÇÃO PROPORCIONAL DA PRISÃO PROVISÓRIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.

I. (...). 4.
A duração da prisão preventiva deve ser avaliada dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de acusados e defensores
. 5.
O processo tem tido tramitação regular primeira instância e o tempo de prisão provisória, de pouco mais de um ano, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação, não configurando excesso de prazo
. 6. Ordem denegada.
(STJ – HC nº 1.046.740/SC (2025/0417531-0), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 04/03/2026, D0JEN de 11/03/2026).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SITUAÇÃO FAMILIAR SENSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. (...). 4.
Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o andamento processual, redistribuição de comarca, recebimento da denúncia, resposta à acusação e redesignação da audiência, revela tramitação compatível com as particularidades do caso, afastando a alegação de mora estatal injustificada
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0826477-89.2025.8.14.0000 – Relator (a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026).
Grifei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

I. (...). 4.
Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a segregação cautelar do paciente, até a data da audiência de instrução, não ultrapassar o limite previsto para a razoável duração do processo
. 5.
Encerrada a instrução e pendendo o prosseguimento do feito a atendimento de diligência requerida e insistida pela defesa, não se reconhece excesso de prazo passível de configurar ilegalidade na prisão antecipada à sentença, máxime quando o apurado nos autos se mostra, em tese, suficiente para o julgamento da causa
. (...). 6. Ordem conhecida e denegada.
(TJ/DFT – Habeas Corpus nº 0701885-31.2026.8.07.0000, Acórdão nº 2098485, Relator (a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 14/03/2026).
Grifei

Também
não há falar
em
substituição
da
prisão preventiva
por
medidas cautelares diversas
.

Nos termos do
art. 282, § 6º, do CPP
, as
medidas alternativas
somente se mostram
adequadas
quando
suficientes
para neutralizar os riscos concretos identificados no caso. Aqui, contudo, a
gravidade concreta
da conduta, a
expressiva quantidade
de
droga apreendida
, a
indicação
de
atuação coordenada
entre os
corréus
e o
alegado vínculo
com
facção criminosa
evidenciam que providências mais brandas
não bastariam
, no momento, para
resguardar
a
ordem pública
.

Nesta linha de raciocínio:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

(...). –
Outrossim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares quando presentes elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como reconhecido pelo Juízo de 1º Grau. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
; (...). ORDEM DENEGADA.
(TJ/AM – Habeas Corpus Criminal Nº 4009514-81.2024.8.04.0000, Relator (a):
Mirza Telma de Oliveira Cunha
; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/10/2024; Data de registro: 21/10/2024).
Grifei

As
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa — primariedade, residência fixa e atividade lícita — embora dignas de registro,
não impedem
, por si sós, a
manutenção
da
prisão preventiva
, quando presentes elementos concretos autorizadores da medida extrema, como ocorre na hipótese.

Além disso, merece destaque o fato de que o Juízo de origem procedeu à
revisão periódica da custódia em 23/02/2026
, mantendo-a de forma fundamentada, o que afasta alegação de
automatismo
ou de
desatenção
ao
dever de controle contemporâneo
da
necessidade da prisão
.

Por fim, quanto ao requerimento ministerial de intimação da advogada para regularização da representação processual, trata-se de providência que pode ser adotada pela Secretaria, se constatada eventual irregularidade formal nos autos, sem repercussão no exame do mérito do presente
writ
.

Diante desse quadro, não se identifica ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder capaz de autorizar a concessão da ordem.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo incólume a decisão que
decretou
e subsequentemente
manteve
a
prisão preventiva
de
JOSÉ PAULINO DE SOUZA
, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/04/2026